Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-63.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de dissolução de condomínio, na qual a autora pretende a extinção do condomínio, com alienação de imóvel e partilha do produto sob o fundamento de copropriedade reconhecida em acordo homologado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de registro imobiliário em nome das partes impede a extinção do condomínio e a alienação de imóvel cuja titularidade permanece em nome da TERRACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade imobiliária comprova-se mediante registro no cartório competente, sendo inviável a livre disposição do bem sem a transferência formal da titularidade.
4. A ausência de registro da escritura de doação impede a transferência do domínio aos particulares, mantendo o imóvel sob titularidade da TERRACAP e, portanto, como bem público.
5. A natureza pública do imóvel impede sua alienação por particulares sem o cumprimento das exigências legais e sem a prévia regularização registral.
6. A vedação expressa à comercialização constante da certidão reforça a impossibilidade de disposição do bem pelas partes.
7. A inexistência de titularidade dominial afasta a possibilidade de extinção de condomínio e de alienação judicial do imóvel.
8. A jurisprudência do Tribunal confirma que, enquanto não registrado o título aquisitivo, subsiste a titularidade pública, inviabilizando atos de disposição por particulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.320; CPC, art. 725, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870525, APC 0711977-17.2021.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1738353, APC 0702136-92.2021.8.07.0010, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/08/2023; TJDFT, Acórdão 1351193, APC 0004757-40.2015.8.07.0002, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 23/06/2021.